Tribunal: TJES
Processo: 5000087-33.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-33.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAY DA SILVA GOMES VIEIRA
RECORRIDO: ANTONIO MARCOS AZEVEDO RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. REVELIA. PROVAS JUNTADAS PELO AUTOR QUE MILITAM CONTRA SUA PRETENSÃO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE APONTA DESRESPEITO ÀS REGRAS DE TRÂNSITO POR AMBAS AS PARTES. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$10.092,81 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2).
Inicialmente, defiro ao Recorrente o benefício da gratuidade de justiça. A regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, determina que: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Os documentos juntados pelo recorrente corroboram com o pedido formulado. Assim, reconhece-se que a parte requerida/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3).
No mérito, constata-se que foi decretada a revelia do réu/recorrente em razão de seu não comparecimento em audiência e da ausência de apresentação de defesa. A aplicação dos efeitos da revelia, porém, não é automática, notadamente no que diz respeito à presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Exige-se a produção mínima de provas para que seja proferido julgamento favorável ao demandante. Ocorre, no presente caso, que as provas apresentadas pelo demandante militam contra sua pretensão.

(4).
A meu sentir, não houve adequada análise das provas apresentadas pelo autor.
A
pesar da narrativa da parte autora ser no sentido de que o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, os vídeos anexados sob id. 7765239 e 7765240 demonstram inequivocamente que, no momento da colisão, o autor trafegava na contramão, pois fazia ultrapassagem em local proibido, sinalizado com faixa contínua, comportamento este vedado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não pode imputar à parte contrária a culpa exclusiva pelo acidente, pois sua conduta também foi determinante para que ocorresse a colisão.

(5).
A parte recorrente, por sua vez, também infringiu as regras de trânsito, pois até ingressar em faixa de rolamento, através de local não sinalizado, também trafegava na contramão. Ademais, a manobra foi brusca e desatenta. Nota-se nos vídeos anexados aos autos que o réu olhava na direção oposta à que o autor trafegava.

(6).
Fixadas as premissas, constata-se que ambas as partes concorreram para o evento danoso (CC, art. 945), porquanto nenhum dos condutores se ateve às regras de trânsito, negligenciando o dever de cautela e atenção. Por conseguinte, resta evidenciada a culpa concorrente de ambos os condutores dos veículos.

(7).
Desta forma, não havendo elementos indicativos da preponderância da culpa de uma parte sobre a culpa da outra, cada uma das partes deve arcar com as despesas de reparação dos seus veículos.

(8).
Da conclusão.
RECURSO INOMINADO
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
a fim de reformar a sentença para
reconhecer a culpa concorrente pelo acidente de trânsito descrito nos autos e julgar improcedentes os pedidos autorais
, de modo que
cada uma das partes deverá arcar com as despesas decorrentes da reparação dos seus respectivos veículos
.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)